Tribunal: STF
Processo: AR 2945
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Waldyr Minelli contra São Paulo Previdência (SPPREV), com o fito de rescindir decisão proferida pela Ministra Presidente desta Corte, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.412.503/SP. É o teor do julgado rescindendo:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. 



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ESAgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (e-Doc 2, p. 1)



    O autor, policial militar inativo do Estado de São Paulo, narra que, em 24/12/1977, sofreu acidente no exercício da função pública, tendo como sequela atrofia macular em olho esquerdo, conforme atestado em laudo pericial.



    Diz que foi isento do IRPF a partir de julho de 2009, contudo, a SPPREV continuou recolhendo o referido imposto em folha de pagamento.



    Afirma, reportando-se a jurisprudência do STJ, que “o IR não incide sobre os proventos de aposentadoria de pessoas com moléstias graves, nos termos do Art. 6º da Lei 7.713/88”.



    Nessa perspectiva, defende que deve ser ressarcido quanto ao recolhimento indevido do IRPF no período compreendido entre 07/2009 a 07/07/2021.



    É o relatório. Decido. 



    Da narrativa apresentada na peça vestibular, de difícil compreensão, não é possível extrair a hipótese legal (art. 966 do CPC) em que fundado o pleito rescisório nos presentes autos.



    Outrossim, destaco que a peça vestibular é destituída de coerência, não se podendo extrair logicidade entre causa de pedir e pedido, a revelar inépcia da inicial (art. 330, §1º, III, do CPC).



    Por fim, registro que deixo de determinar a emenda a inicial em observância ao art. 321 do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, tendo em vista que foi ajuizada eletronicamente em 1º/12/22, não havendo, nos autos do ARE nº 1.412.503/SP, a certificação do transito em julgado da decisão que se pretende rescindir, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STF, não satisfazendo, portanto, a exigência do caput do art. 966 do CPC.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à ação rescisória. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente